Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-18.2025.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CELULAR ESQUECIDO NO INTERIOR DE VEÍCULO. MOTORISTA DE APLICATIVO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEVER DE REPARAR AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 400,00 a título de reparação por danos materiais.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimada a se manifestar sobre os documentos juntados pelo autor. No mérito, alega que os valores cobrados são indevidos uma vez que o autor ainda estava em Brasília quando foi informado sobre o esquecimento do celular em seu veículo. Acrescenta que a decisão de seguir viagem para Caldas Novas foi do autor, razão pela qual não se pode imputar os custos à recorrente. Informa que os valores dos danos materiais não foram comprovados e que o autor transportou clientes via aplicativo Blablacar em seu retorno, não tendo gastos com o deslocamento, pelo contrário, auferindo lucro. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou subsidiariamente, a redução para os valores efetivamente demonstrados (R$ 125,65).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se há nexo causal entre a conduta da requerida e o prejuízo do autor e (iii) a extensão dos danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de cerceamento de defesa. Não há nulidade na sentença pela ausência de intimação para manifestação sobre documentos juntados em réplica, quando estes se limitam a reforçar alegações já constantes na petição inicial e não introduzem fatos novos. O julgamento antecipado do mérito encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência probatória nos autos e da ausência de requerimento específico de produção de provas pela parte recorrente. Preliminar rejeitada.
5. Com razão a recorrente. O documento de ID 76936887 - Pág. 2, não impugnado pelo recorrido, demonstra que o autor teve ciência de que o aparelho da passageira havia sido esquecido no interior do seu veículo no dia 03/12, pouco tempo depois do desembarque, deixando de tomar as providências necessárias para registrar o fato no aplicativo da Uber.
6. Dessa forma, se optou por empreender viagem para Caldas Novas no dia seguinte sem realizar o procedimento acerca de objetos esquecidos no interior do veículo, não pode imputar à recorrida os custos do seu retorno à Brasília para restituição do aparelho após o registro do Boletim de Ocorrência.
7. A responsabilidade civil depende de três requisitos para a sua configuração: conduta ilícita, dano e nexo causal, conforme o art. 927 do Código Civil. No caso, não há nexo causal entre a conduta da recorrente e o prejuízo do autor, o que afasta o dever de reparar. Sentença reformada para afastar a condenação em reparação por danos materiais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a condenação imposta.
9. Sem condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente integralmente vencido.
10. Considerando que o recorrido foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 76937031, necessário o arbitramento dos honorários. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios à patrona do recorrido em face da apresentação de contrarrazões. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CC, art. 927.